Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Número do processo: 0740100-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ NOGUCHI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ NOGUCHI contra a r. decisão de ID 143502492, proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Processo n. 0717858-11.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O d. Juízo a quo indeferiu o pedido de liminar, formulado para suspender os efeitos do Auto de Intimação Demolitória D455166-OEU, nos seguintes termos: [...] O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: [...] Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. [...] As arguições de supostas nulidades no procedimento administrativo de impugnação não elidem a necessidade e urgência da medida fiscalizatória, pois as impugnações no procedimento administrativo não possuem efeito suspensivo, mormente em se tratando de recomposição da dano ambiental (recordando-se, a propósito, que o meio ambiente urbano é aspecto constitutivo do conceito jurídico amplo de meio ambiente). O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: [...] Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. [...] O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. [...] (ID 143502492). Nas razões recursais, o agravante sustenta que o d. Juízo a quo não enfrentou as alegações de nulidade do processo administrativo e do Auto de Intimação Demolitória, o que seria possível em vista do controle de legalidade dos atos administrativos. Defende a inaplicabilidade do Código de Obras e Edificações do DF (Lei n. 6.138/2018), “[...] uma vez que as edificações em área pública foram iniciadas em 1982, quando ainda vigorava o Decreto 4.049 de 10 de janeiro de 1978, e consolidadas antes de 2018”. O agravante afirma, ainda, que o art. 2o da Lei Complementar n. 86/2009 admite a regularização da ocupação de áreas por entidades de assistência social, que é o caso da HUMANITATE – SOCIEDADE HOLÍSTICA DE PEDAGOGIAS DA ESPIRITUALIDADE, fundada em 14/4/2000 com a missão de fomentar a cultura e proteger o meio ambiente, dentre outros. Nesse ponto, aduz que, [...] conforme despacho de ID 143491162 - Pág. 10, proferido pela Coordenadora do Comitê de Regularização de Templos e Entidades de Assistência Social caso não seja possível regularizar a área com fundamento na LC 86/09, na qualidade de entidade religiosa, será possível regularizá-la com fundamento na Lei Distrital 6.888/2021, como entidade de assistência social (doc. 06), pois no local há, comprovadamente (Ids 143491155 - Pág. 2 e seguintes e 143491161- Pág. 30), o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas, de lazer e convivência social. [...] Argumenta, também, que a entidade cumpre a sua função social, que gerou benefícios ambientais, “[...] com o aumento significativo da mata ciliar”, bem como que não há “[...] obra inicial sem licenciamento no local”. Com base no exposto, pede o conhecimento do recurso e: a) a atribuição de efeito suspensivo de forma liminar, para que os efeitos do Auto de Intimação Demolitória sejam suspensos e para que o agravado se abstenha de aplicar multas administrativas ou outras penalidades até o trânsito em julgado da demanda; e b) a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a liminar, determinando-se a suspensão do mencionado Auto (ID 41648378). Preparo regular (IDs 41648394, 41648395 e 4168396). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, cumpre registrar que entendo ser o caso de antecipação de tutela e não de efeito suspensivo, pois a r. decisão recorrida não alterou a situação inicialmente posta nos autos de origem. Pois bem. De acordo com inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Com efeito, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, pois viabiliza a efetividade da tutela jurisdicional nos casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação. E, para tanto, contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, consoante dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Passo, então, a avaliar a presença dos requisitos supracitados. Em uma análise superficial dos documentos que instruem o presente de origem, verifica-se que a impugnação ao Auto de Intimação Demolitória[1] e o requerimento de regularização urbanística e fundiária[2], ambos de autoria do agravante, ainda estão sendo discutidos no âmbito do Governo do Distrito Federal – GDF. Assim, em que pese reconhecer a obrigatoriedade da obtenção do licenciamento administrativo prévio para a realização de obras, salvo exceções legais, entendo que o caso em apreço demanda uma análise mais acurada dos documentos juntados ao feito, bem como da manifestação do agravado e da d. Procuradoria da Justiça. Por outro lado, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está patente, dada a possibilidade de demolição das edificações erigidas. Nessa perspectiva, também está evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, CONCEDO, EM PARTE, A TUTELA ANTECIPADA para suspender os efeitos do Auto de Intimação Demolitória D455166-OEU até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Após, à d. Procuradoria da Justiça. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator [1] ID 143491151 – com destaque para as fls. 31, 65 e ss, 107 e ss; ID 143491153, com destaque para as fls. 55 e ss, 68 e ss, 75 – ambos ref. ao Processo SEI 04017-00013560/2020-30. [2] ID 143491156 – ref. ao Processo SEI 00390-00008017/2022-64.